Tribunal: TJBA
Processo: 8106395-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106395-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO NETO ASSUNCAO JUNIOR

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDA DOS SANTOS LIBORIO, BARBARA CONCEICAO SILVA

APELADO: IRACY MARIA DA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE MACEDO BARRETTO DA SILVA, THIAGO MAX OLIVEIRA CABORE, JOAO FRANCIS REIS DE AZEVEDO COUTINHO, JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OBSTRUÇÃO TOTAL DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por réu inconformado com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por vizinha prejudicada por construção irregular. A sentença determinou a obrigação de não fazer quanto à edificação de novos portões e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construção do muro pelo réu caracteriza uso anormal da propriedade e violação ao direito de vizinhança; (ii) interpretar corretamente o art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil à luz do princípio da função social da propriedade; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da obstrução de ventilação e iluminação; e (iv) avaliar a procedência da reconvenção quanto à retirada das grades pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício do direito de propriedade deve respeitar a função social do bem, os limites impostos pela convivência entre vizinhos e os direitos da personalidade, nos termos dos arts. 1.277 e 1.228, §1º, do Código Civil, e do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

4.
A construção do muro pelo réu, que obstruiu integralmente a única janela existente no pavimento térreo da residência da autora, comprometeu substancialmente a habitabilidade do imóvel, não sendo legitimada pelo art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil.

5.
O exercício de direito em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, causando prejuízo relevante a vizinho idoso, caracteriza abuso de direito (CC, art. 187), o que justifica a condenação por dano moral.

6.
A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois seu acolhimento agravaria a situação de lesão verificada, legitimando conduta já tida como abusiva e sem prova de dano efetivo ao réu.

7.
O valor fixado para os danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, considerando a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da autora e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação líquida, nos termos do art. 85, § 2º, I, do CPC, e, diante do improvimento da reconvenção, fixam-se também honorários sucumbenciais sobre seu valor, observada a gratuidade de justiça concedida ao réu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.228, §1º; 1.277; 1.301; 1.302, parágrafo único; 187; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0016950-94.2019.8.19.0202, Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, j. 23.02.2021; TJ-RS, AC nº 70083894956, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 28.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
8106395-27.2021.8.05.00
0
1
, em que figura como Apelante o
CARLOS ALBERTO NETO ASSUNÇÃO JÚNIOR

e Apelada
IRACY MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07